Tribunal: STF
Processo: RE 209906
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: Recursos extraordinários. Servidor público.
Celetista. Tempo de serviço. Anuênio. Licença prêmio por
assiduidade. Isonomia com Servidor Público Militar. 2. O Plenário do
STF, no julgamento do RE nº 209.899-0/RN, afastou a restrição de que
trata o art. 7º, da Lei 8.162/91. 3. Assegurou-se o direito de
continuidade da contagem do tempo de serviço para fins de anuênio,
incorporação da gratificação a que se refere o art. 62, da Lei nº
8.112, e licença-prêmio por assiduidade, a teor do disposto nos
arts. 100 e 243, da Lei 8.112/903. Índice de 28,86%, Lei 8.627/93.
4. Precedentes do STF, no RMS 22.307, Plenário 19.02.97. 5. Recurso
extraordinário dos servidores conhecido e provido. Recurso do INSS
não conhecido.